Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-06.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-06.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELETRICA UNIAO EIRELI - CNPJ: 26.594.333/0001-80 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JUSTINO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 327.846.781-72 (APELADO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 64, §3º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da
"incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta (...) não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente" (STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELÉTRICA UNIÃO EIRELI, visando reformar a sentença, de ID. 102530970, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004490-06.2016.8.11.0002, movida em face de JUSTINO PATROCINIO PEREIRA, acolheu a preliminar de incompetência e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC.

Condenou o apelante/requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC)

Em suas razões, o apelante aduz que a pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente nos termos do art. 64, § 3º, do CPC e não a extinção do processo sem resolução de mérito.

Assevera que a alegada carência de interesse processual é descabida, uma vez que recorre ao Poder Judiciário para receber a dívida representada através do cheque prescrito juntado aos autos.

Insurge-se em relação ao pagamento o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que descabida na hipótese.

Requer o provimento do recurso, para cassar a sentença, com consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para proferir decisão interlocutória, que deverá determinar a remessa para o juízo competente da comarca de Rosário Oeste/MT.

Contrarrazões (Id.102530980).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Insurge-se o apelante da sentença que acolheu a preliminar de incompetência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Cuida-se de Ação de Cobrança onde o apelante realizou transação comercial com o requerido/apelado, emitindo o
cheque
nº 850264, no valor de R$97.269,52 (noventa e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Da sentença extrai-se, em parte, o trecho:

“Compulsando os autos, verifico que razão assiste à requerida, pois
verificando o cheque acostado aos autos, conclui-se que esta Comarca não é o lugar ou a praça de pagamento, onde se situa a agência do banco sacado (Rosário Oeste-MT) e deveria se dar a compensação
.”
(Id. 102530970). (negrito nosso)

De fato, a comarca competente para processar a ação de cobrança de cheque é aquela onde a obrigação deveria ser cumprida, ou seja, o local onde se situa a agência do banco sacado e não o local de emissão da cártula.

Todavia, a decisão de extinção do processo pelo Magistrado
a quo
não coaduna com o art. 64, § 3º , do CPC que trata da competência absoluta territorial.

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 3º
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

E muito menos com § 4º do parágrafo supracitado, pois quando da análise do litígio deve ser garantido o direito das partes num todo, e a extinção ao invés de gerar a facilidade da máquina judiciária acaba por acarretar desnecessariamente prejuízo processual, uma vez que o princípio da celeridade deixou de ser aplicado no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema sobre a impossibilidade da extinção, sem a remessa a comarca competente tem posicionamento assente. Vejamos

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta, como no caso, não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente
. Precedentes. 2. Eventual decretação da ilegitimidade ativa de um dos órgãos do Ministério Público em relação à ação proposta, atraindo o deslocamento da competência para outro juízo, não resulta na imediata extinção da ação sem julgamento do mérito, devendo o juízo competente intimar o órgão ministerial com atribuições para a causa com o intuito de ratificar ou não a petição, dando continuidade ou não à ação proposta. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1592109 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0085000-4, Min. Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 17/12/2019, DJe. 03/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.
1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015
, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal. 2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). 3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF. 4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ. 5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido. (REsp 1776858/PI RECURSO ESPECIAL 2018/0286488-4, Min. Rel. Mauro Campbell Marques, J. 19/03/2019, DJe. 22/03/2019)”
(negrito nosso)

E no mesmo sentido colaciono o entendimento de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES EMITIDOS NA COMARCA DE ITAJAÍ/SANTA CATARINA, OU SEJA, NO LUGAR ONDE ESTÁ SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA – COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELO LOCAL DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS – ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPC DE 2015 – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2159930-88.2021.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cananéia - Vara Única; Data do Julgamento:
01/10/2021
; Data de Registro: 01/10/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA EMISSÃO DA CÁRTULA EM VEZ DE FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, III, ALÍNEA D. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DA TESTEMUNHA APÓS O DESPACHO SANEADOR, QUE NÃO OCORREU. INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DE VER APLICADA A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000822-35.2015.8.26.0140; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 04/04/2017)”

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar o feito, qual seja, Comarca de Rosário Oeste-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022